Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724121-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA STELA DE OLIVEIRA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Stela de Oliveira Vieira contra a decisão que determinou a suspensão processual com fundamento no Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça. A embargante sustenta que a presente demanda trata da má gestão dos recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) pelo Banco do Brasil S.A., especialmente no que se refere à aplicação incorreta de índices de correção monetária, o que gerou prejuízos financeiros para ela. Afirma que não há qualquer alegação de desconhecimento de saques ou lançamentos indevidos, tampouco discute a origem ou legitimidade de débitos. Argumenta que reconhece os lançamentos e apresenta extratos e parecer contábil que comprovam os erros na correção monetária. Entende que a controvérsia não se enquadra na tese firmada no Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, que trata exclusivamente da distribuição do ônus da prova sobre lançamentos a débito. Avalia que a decisão embargada incorre em contradição ao aplicar um precedente cuja ratio decidendi não se aplica ao caso concreto e em omissão ao deixar de analisar o conteúdo específico da demanda. Acrescenta que o distinguishing é cabível para afastar a aplicação de precedente quando demonstrada a distinção entre os casos nos termos dos arts. 489, § 1o, inc. VI, e 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil. Pede o provimento do recurso para afastar a aplicação do Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça e determinar o prosseguimento regular do processo. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Objetivam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A embargante sustenta que a decisão embargada é omissa e contraditória. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, de forma a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do julgado, ou dentro do próprio dispositivo, e expressa uma incoerência entre os juízos formulados, uma oposição entre as premissas e as conclusões que conduz ao absurdo e à irracionalidade. A contradição somente poderá ocorrer entre proposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. A análise da decisão embargada revela ausência de contradição, uma vez que inexiste antagonismo entre os fundamentos adotados. Tampouco vislumbra-se a ocorrência de omissão. A decisão embargada informou que a Ministra Maria Thereza de Assis Moura proferiu decisão nos Recursos Especiais Repetitivos no 2.162.222/PE, no 2.162.223/PE, no 2.162.198/PE e no 2.162.323/PE, representativos da controvérsia (Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça), em que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil. Explicou que o caso concreto enquadra-se na determinação de suspensão, pois consiste em ação proposta com o objetivo de condenar o Banco do Brasil S.A. pelos danos materiais e morais decorrentes do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Esclareceu que a determinação referida abrange o presente agravo de instrumento e a ação originária, os quais devem ser sobrestados com vistas à garantia da segurança jurídica e da uniformidade dos pronunciamentos judiciais. Os argumentos supramencionados cumprem o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. A matéria foi devidamente examinada e decidida de forma integral, clara, coerente e fundamentada. A omissão e a contradição alegadas pela embargante não se enquadram na categoria técnica dos referidos vícios e apenas demonstram irresignação quanto ao que foi decidido. A embargante busca, em verdade, rediscutir matérias em via inadequada, porquanto pretende a modificação da decisão proferida sem observar os estreitos limites dos embargos de declaração. O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. O descontentamento quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, é inapto a desafiar embargos de declaração, que possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Os presentes embargos de declaração possuem nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve quaisquer das condições elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator